Tribunal: TJMT
Processo: 1017015-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017015-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SIMIRAMY BUENO DE CASTRO
AGRAVADA:- CRISTIANE SARAIVA DE ALMEIDA SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1017015-50.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível de Barra do Garças que, em Ação de Divórcio Direto c/c Partilha de Bens e Dívidas c/c Fixação de Alimentos, postergou a análise dos pedidos de transferência de valores e, eventual desconstituição da penhora, para momento posterior à ultimação dos autos no 0006903-37.2015.8.11.0004, devendo o Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca ser oficiado acerca da presente decisão.
A agravante alega que busca receber honorários advocatícios porque foi constituída advogada da agravada para ajuizar o feito (Ação de Divórcio) em 2011 e, após regular trâmite processual, em audiência, as partes fizeram acordo em 2014 quanto a partilha de bens.
Aduz que não recebeu seus honorários, o que a levou a ajuizar Execução para o recebimento dessa verba, a qual tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças. Acrescenta que nesse feito foi determinada a expedição de ofício ao juízo da Ação de Divórcio para a vinculação e transferência do montante penhorado no rosto dos autos, o que foi negado porque não seria possível a transferência e vinculação dos valores ante à pendencia do julgamento a ação declaratória de nulidade do ato de alienação do imóvel, autos no 0006903-37.2015.8.11.0004 proposto pela Agravada em face de seu ex: companheiro.
Afirma que esse fato nada reflete quanto ao recebimento dos seus créditos.
Argumenta que se trata de verba de caráter alimentar e tem direito na liberação não havendo necessidade de aguardar o desfecho da anulatória.
Frisa que o suposto descumprimento do acordo entre as partes, ao qual a agravada pretende impugnar deveria ser noticiado nos presentes autos, e não mediante o ajuizamento de uma nova ação.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que postergou a análise dos pedidos de transferência de valores e, eventual desconstituição da penhora, para momento posterior à ultimação dos autos no 0006903-37.2015.8.11.0004, devendo o Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca ser oficiado acerca da presente decisão, proferido nos seguintes termos:
Inicialmente, cumpre registrar que, a penhora realizada no bojo destes autos, configurou-se em razão de determinação oriunda do Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, por meio de decisão proferida nos autos no 8576-31.2016.8.11.0004.
Não obstante, encontra-se também em tramitação na Segunda Vara desta Comarca, a ação declaratória de nulidade do ato de alienação do imóvel, autos no 0006903-37.2015.8.11.0004, sendo inviável a este juízo, neste momento processual, tanto a expedição de alvará em favor da advogada exequente, bem como a desconstituição da penhora no rosto destes autos.
Ante o exposto, de forma a evitar prejuízos a qualquer das partes, bem como a terceiros, postergo a análise dos pedidos de transferência de valores e, eventual desconstituição da penhora, para momento posterior à ultimação dos autos no 0006903-37.2015.8.11.0004, devendo o Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca ser oficiado acerca da presente decisão.
Mantenho a penhora no rosto dos autos, porém indefiro o pedido de imediata transferência. (Id 102688459 - Pág. 18)
À primeira vista, trata-se de despacho de mero expediente diante da ausência de conteúdo decisório.
Entretanto, quando a situação possa trazer prejuízo à parte, cabe ao órgão ad quem a análise e, em princípio, esse é ocaso.
Todavia, apesar da possibilidade da interposição de recurso, em princípio não há demonstração de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija a concessão da medida neste momento, mesmo porque, a penhora dos valores devidos à agravante foi mantida.
Prudente a oitiva da parte adversa para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação a tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator